Tribunal: TJMT
Processo: 0051283-05.2013.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0051283-05.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. (Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Des. Luiz Carlos da Costa, Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
–
MULTA PROCON - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA – POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MULTA
-
ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CDA – NÃO VERIFICADA – MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO -NÃO VERIFICADO -
VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CARATER PUNITIVVO E PEDAGÓGICO – SENTENÇA MANTIDA -
HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC) -
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É legal a aplicação de multa pelo PROCON quando verificada prática abusiva mediante processo administrativo devidamente instaurado
.

2.

Considerando que o título em questão, atende aos requisitos previstos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e artigo 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

3. A multa aplicada pelo PROCON tem caráter de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando a desestimular que volte a cometer outras infrações, nos termos do art. 57, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

5- Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

6 - Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de Direito, Dr. José Arimatéa Neves Costa, da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, MT, que, nos autos da ação de Embargos à Execução Fiscal n.o 0051283-05.2013.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID.

152484561-páginas 76/87):

“Vistos.

Trata-se de embargos à execução opostos Banco do Bradesco S/A. em face da Fazenda Pública Estadual - MT, em decorrência da execução fiscal embasada pela CDA 20131672, em apenso, processo código 805444, visando receber débito relativo à multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor - PROCON, no valor originário de RS 60.000,00 (sessenta mil reais). A fim de garantir o Juízo o Embargante efetuou depósito judicial do valor cobrado, conforme recibo fis. 17 do feito executivo, no valor de R$ 136.840,57.

O Embargante alega a ocorrência de prescrição, vez que, supostamente já transcorrido o quinquídio legal. Defende a ausência de liquidez e certeza, em face da ausência de juntada aos autos do processo administrativo, não sendo apontado sequer o número do feito administrativo.

Aduz que o município não tem competência para fiscalizar estabelecimentos bancários ou mesmo aplicar muitas. Destaca inconstitucionalidade da Lei Municipal.

Tece considerações acerca da razoabilidade do tempo legalmente estipulado para permanência em fila de banco, destacando a impossibilidade material de cumprimento da legislação.

Alega que a multa aplicada se mostra exagerada e desproporcional às faltas cometidas, levando em consideração que é a primeira falha dessa natureza registrada no órgão de defesa do consumidor.

Ao final, pugna pela procedência dos embargos visando desconstituir o débito, visando à extinção do feito, com determinação, de ofício, para expedição de mandado de levantamento do valor depositado para garantia do juízo. Requer, alternativamente, a redução da multa aplicada.

O Embargado impugnou os embargos rebatendo as alegações do embargante e, ao final pugna pela improcedência dos pedidos (fls. 39/42-v).

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Ab initio
, insta ressaltar, que as questões de fato e de direito sobre as quais versam os autos estão totalmente demonstradas pelos documentos que instruem a ação de execução fiscal e pelo presente embargos à execução. Desta forma, a demanda pode ser julgada imediatamente desnecessária a produção de provas em audiência.

Destarte, por não haver provas a ser produzida a demanda está apta para o seu julgamento antecipado, nos termos do art. 355, l, do CPC.

Nesse sentido, confira-se o entendimento do STJ,
verbis
:

“O julgamento antecipado da lide (art. 330, I, do CPC) não implica cerceamento de defesa, se desnecessária a instrução probatória, porquanto o instituto conspira a favor do princípio da celeridade” (STJ, REsp 436232 /ES. rel. Min. LUIZ FUX, j em 10/03/2003)

“Em matéria de julgamento antecipado da lide, predomina a prudente discrição do magistrado, no exame da necessidade ou não da realização de prova em audiência, ante as circunstâncias de cada caso concreto e a necessidade de não ofender o princípio basilar da pelo contraditório” (STRJ-4a Turma, REsp 3.047-ES, rel. Min. ATHOS CARNEIRO, j. 21.8.90, v.U., DJU 17.9.90, p. 9.514).

Prescrição

A embargante aponta a ocorrência de prescrição da pretensão executória, ao argumento de que ultrapassado o quinquídio legal. Contudo, depreende-se da CDA encartada no feito executivo (fis. 04/05), que o crédito foi constituído em 23/06/2008, sendo a execução proposta em 26/03/2013, portanto, antes da incidência da prescrição.

Mérito

Cumpre destacar que a competência do PROCON, como órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, para lavrar Autos de Infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.

Nesse sentido:

"CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - MULTA PROCON - LEI DA FILA • COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DO ENTE PÚBLICO MUNICIPAL - MATÉRIA DE INTERESSE LOCAL - LEGITIMIDADE DO PROCON PARA APLICAÇÃO DE PENALIDADE VALOR ESTABELECIDO COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO NO CDC IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DISCIPLINADA EXPRESSAMENTE NA LEI MUNICIPAL - PROVIMENTO PARCIAL. É entendimento pacificado no STF que aos Municípios compete legislar sobre assuntos de interesse local, como medidas que propiciem segurança, conforto e rapidez aos usuários de serviços bancários. O PROCON é competente para fiscalizar e aplicar sanções às instituições bancárias que desrespeitar o disposto na "'lei da fila", visto que se trata de direitos do consumidor. Em vista de a lei municipal disciplinar a matéria, referente ao tempo máximo de espera em fila de banco, bem assim estabelecer o valor da multa, para o caso de descumprimento, a penalidade deve ser arbitrada em conformidade com tal legislação." (TJMT - Ap 120830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/03/2018, Publicado no DJE 15/03/2018) (negretei)

Além disso, a dívida ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez, conforme redação contida no art. 3° da Lei n° 6.830/80, cuja presunção, por ser relativa, pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do executado ou de terceiro que a aproveite.

Verifica-se que o Embargante não foi diligente bastante para ilidir por meio de prova robusta e inequívoca a presunção de liquidez e certeza que a divida regularmente inscrita ostenta.

O Embargante não negou a prática da infração consistente no fato de ultrapassar o tempo limite estipulado em lei para atendimento do consumidor, apenas se limita a afirmar que - vem cumprindo todas as determinações contidas nas legislações tidas como violadas - declarou que não é possível prever o tempo de atendimento de cada cliente, ou o volume de operações que cada um desses realizará, fato que não justifica a não observância da legislação.

De forma que, a alegação de que está se esforçando para cumprir a lei que prevê um tempo máximo para atendimento na fila de banco, não o exime da responsabilidade pela multa aplicada pelo PROCON-MT.

A considerar que foram esses os fundamentos que conduziram o Auto de Infração n° 1329, aplicando-se em consequência, a pena de multa prevista nos art. 20, § 2°, da Lei n° 8.078/90 e art. 1°, da Lei Municipal n° 4069/01.

Do valor da multa.

No tocante ao valor da multa aplicada, é sabido que esta tem como base de sua aferição a gravidade da infração, a vantagem auferida e, a condição econômica do fornecedor, levando-se em conta vários critérios.

Neste assunto, o Código de Defesa do Consumidor atendendo o comando constitucional da presença do Estado na defesa do consumidor instituiu um sistema de sanções administrativas, que são aplicadas pelos órgãos de defesa do consumidor aos fornecedores de serviços que violam as normas de proteção consumerista.

Sendo que o art. 57, do citado Diploma prevê o balizamento na aplicação da pena de multa, de cujas regras não podem se descurar a legislação municipal, que se afigura, na hipótese, foi editada em consonância com o ordenamento federal, já que seu parâmetro não extrapola o disposto pela norma geral.

De acordo com o CODECON, as sanções administrativas representam uma das facetas da atuação dos órgãos administrativos de proteção e defesa do consumidor, que vem ganhando relevância com um Sistema Nacional de Defesa do Consumidor cada vez mais fortalecido e integrado.

Tais sanções representam todas as reprimendas impostas pela Administração Pública àquele fornecedor que se comportou de forma contrária ao que está disciplinado no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Serve para compensar as consequências danosas do ato ilícito e também para desestimular a repetição de tal comportamento por parte dos fornecedores.

Como assegura o disposto no artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor e artigo 28, do Decreto Federal 2.181/97, que assevera que para a aplicação da sanção deve-se considerar a gravidade da suposta infração, a extensão do dano causado aos consumidores, à vantagem auferida pela empresa e a condição econômica da empresa.

Não podemos esquecer o caráter pedagógico da sanção aplicada, que além de sua natureza sancionatória, tem como primazia ser suficiente para coibir a conduta lesiva, no caso em apreço, por parte da instituição bancária, bem como, visa desestimular, pelo menos sob o prisma econômico, a repetição da prática tida por ilegal.

In casu
onde a irresignação do Embargante estende-se a alegação de desproporcionalidade entre a pecúnia aplicada e a suposta irregularidade cometida, neste peculiar aspecto, tenho que não assiste razão ao Embargante como passo a discorrer doravante.

A multa corresponde à conduta tipificada e anunciada nos autos de infração, foi fixada no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), quantum que a meu ver, atendeu os aspectos consideráveis a graduação da muita de que trata a legislação pertinente à espécie.

Como já dissemos alhures, a Lei 8.078/1990 (CDC). em seu artigo 57, ao tratar da matéria acerca da aplicação de penalidade pecuniária, assim,
estatui verbis
:

A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei n° 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.(Redação dada pela Lei n° 8.656, de 21.5.1993).

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir). ou indice equivalente que venha a substitui-lo. (Parágrafo acrescentado pela Lei n° 8.703, de 06.09.1993)"

Nesse sentido, o STJ já se pronunciou em vários julgados no sentido de que a penalidade administrativa não deve, necessariamente, ser fixada em UFIR, pois o artigo 57, do CDC apenas estabelece os limites para a fixação da referida multa" (AgRg no REsp 1385625/PE, Rel. Ministro SERGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/09/2013, DJe 11/09/2013).

"DA FIXAÇÃO DA MULTA EM UFIR (...) Eis a ementa do julgado: 'PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA APLICADA PELO PROCON. TEMPO DE ESPERA EXCESSIVO EM FILA DE BANCO. AUSÊNCIA OFENSA AO ART. 535 DO CPC. REDUÇÃO DO VALOR PELA CORTE ESTADUAL. REVISÃO DOS CRITÉRIOS ADOTADOS. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. EXEGESE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 57 DO CDC. FIXAÇÃO DA MULTA.APLICAÇÃO DA UFIR COMO PARÂMETRO. VALOR DA PENALIDADE EM REAIS. POSSIBILIDADE. (..) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1385625/PE. Rel. Ministro SERGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 3/9/2013. DJe 11/9/2013.) (..) Ante o exposto, com fundamento no art. 544, § 4°. inciso II, alinea "a". do CPC, conheço do agravo para negar-lhe provimento. Publique-se. Intimem-se. Brasilia (DF). 29/05/2015. Relator (Ministro HUMBERTO MARTINS, 19/06/2015).

Assim, nada obsta o arbitramento da multa em reais, desde que se leve em consideração o dispositivo legal do art. 57, do CDC para estabelecer os parâmetros para a fixação da referida multa.

No tocante ao alegado valor exacerbado da sanção,consigne que a fim de valoração imperativo que se pondere os critérios a serem observados para graduação da multa, dentre eles a vantagem auferida que não pode ser mensurada.

Ora, a própria lei estabelece balizas a serem observadas pelo órgão fiscalizador na graduação da multa. A discricionariedade da administração está circunscrita a essas balizas.

Repito, a aplicação da muita deve refletir caráter pedagógico, isto é, possuir a natureza de desestimular a reiteração da prática da infração, devendo ser reduzida quando for fixada de maneira exagerada e desproporcional.

A proposito, neste sentido,
mutatis mutandi:

"APELACÃO CÍVEL DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE AUTO DE INFRAÇÃO E MULTA ADMINISTRATIVA. TEMPO MÁXIMO DE PERMANÊNCIA EM FILA PARA ATENDIMENTO. PREVISÃO LEGAL. LEI MUNICIPAL. (...) Com efeito, a sanção pecuniária cominada no procedimento administrativo instaurado, e que foi chancelado pela decisão recorrida. em montante equivalente a RS 300.000,00, efetivamente enseja certo ajuste. Assim, ao reputar excessivo o montante alcançado pela cominação, é possível ao magistrado, a qualquer tempo e inclusive de oficio, proceder a redução do valor cominado. Cumpre assentar que para o arbitramento do valor da multa aplicada nos casos de descumprimento ao dispositivo legal, devem ser considerados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Nesse cotejo. sobressai que a multa pecuniária assegura o caráter repressivo-pedagógico, com necessidade de ser razoável, proporcional à infração, limitada, não excessiva e não confiscatória. Desse modo, de fronte ao caso dos autos, considero excessiva a aplicação da multa, impondo-se a sua redução para que seja fixada no valor de R$ 100.000,00. Apelo parcialmente provido. Unânime. (Apelação Civel, N° 70045637410, Vigésima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS. Relator: Rubem Duarte, Julgado em: 13-06-2012).

No caso em tela verifica-se que multa arbitrada observa a razoabilidade e proporcionalidade entre a penalidade imposta pelo PROCON e o art. 57, da Lei 8.078/1990 - Código de Defesa do Consumidor, o qual regulamenta que a graduação da multa deve ser de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor e a decisão proferida administrativamente fixou a multa no valor de RS 60.000,00 (sessenta reais), estando em consonância com situação bem como com a jurisprudência colacionada alhures.

DISPOSITIVO

Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES OS PRESENTES EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, os presentes Embargos à Execução Fiscal movida pelo Banco do Brasil S/A, em face do Estado de Mato Grosso, nos termos da fundamentação precedente, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso 1, do NCPC.

CONDENO, Embargante no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuido a causa devidamente atualizada, com fundamento no artigo 85, §3°, 1, do NCPC.

Traslade-se cópia desta decisão para os autos da execução fiscal em apenso (código 802229). Preclusa as vias recursais desapense-se os autos e arquive-se este feito, observando as formalidades devidas.

Prossiga-se na execução.

Sentença não sujeita ao reexame necessário, nos termos do art. 496. $ 3°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

Cuiabá, 15 de agosto de 2019.

José Arimatéa Neves Costa

Juiz de Direito Auxiliar da

Corregedoria-Geral Em Regime de Exceção. Portaria n. 42/2019 - CGJ”

Aduz a parte apelante, em síntese, que

“
Os Embargos à Execução Fiscal foram opostos suscitando, em resumo: a necessidade de atribuição do efeito suspensivo; nulidade da inscrição da CDA pela ausência de elementos mínimos exigidos pela lei; e desrespeito ao princípio da razoabilidade quanto ao valor da multa
”.

Afirma

“
Observa-se que a CDA executada não atende as características especificadas nos incisos II e III, de modo a indicar os dispositivos legais infringidos e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei. Os requisitos impostos pela lei visam dar à Certidão de Dívida Ativa a transparência inerente a todos os atos da Administração Pública (princípio da publicidade), garantindo a exigibilidade do quantum executado”.

Salienta
“Ainda que alguma razão tivesse o processo administrativo relativamente à infração apontada, o que se admite somente para argumentar, o PROCON não pode se utilizar da multa com finalidade de confisco, aplicando penalidade exorbitante, como é o caso”.

Ressalta finalmente,
“
Na hipótese de Vossas Excelências entenderem devida a multa arbitrada conforme decidiu a sentença de piso, em homenagem ao princípio da eventualidade, aguarda-se que ao menos seja reduzido o valor para importância módica e condizente com o caso concreto. De fato, a aplicação da sanção nos valores propostos revela manifesto intuito confiscatório, o que é vedado em nosso ordenamento jurídico, por ser também totalmente contrário à razoabilidade que se espera de um ato jurídico, notadamente emanado do Poder Público”.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“(...)
Por todo o exposto, requer seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de reformar a sentença de piso para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais, extinguindose a execução embargada pelas inconsistências da CDA acima apontadas e o caráter confiscatório da multa aplicada.

Outrossim, na hipótese de Vossas Excelências entenderem por manter válida a CDA questionada, requer a redução da multa aplicada para valor menor do que o fixado na sentença, em homenagem ao princípio do não confisco e da eficiência, com a consequente redistribuição da sucumbência.

Por fim, requer, sob pena de nulidade, sejam lançadas todas as intimações, notificações e publicações EXCLUSIVAMENTE em nome do advogado NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, inscrito na OAB/SP sob no 128.341, com escritório MATRIZ na Avenida Nações Unidas, no 12.901, Centro Empresarial Nações Unidas, Torre Oeste, 17o andar, Brooklin Novo, São Paulo - SP, CEP 04.578-000, Telefones (11) 3444-7899 / 3330-2299, e FILIAL na Rua Belo Horizonte, n° 09, sala 1501, Adrianópolis, Manaus - AM”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 152484582, pleiteando o desprovimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o 189, do STJ.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo juiz de Direito, Dr. José Arimatéa Neves Costa, da Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá, MT, que, nos autos da ação de Embargos à Execução Fiscal n.o 0051283-05.2013.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Da análise dos autos, importante frisar,
“ab initio”,
que o Poder Judiciário não é instância revisora ou recursal de decisões proferidas em procedimento administrativo, não lhe cabendo revisar a justiça ou o rigor do julgamento, mas sim apreciar possíveis ilegalidades ou desvios de finalidade.

Nesse sentido, ensina Hely Lopes Meirelles:

“Ao Poder Judiciário é permitido perquirir todos os aspectos de legalidade e legitimidade para descobrir e pronunciar a nulidade do ato administrativo onde ela se encontre, e seja qual for o artifício que a encubra. O que não se permite ao Judiciário é pronunciar-se sobre o mérito administrativo, ou seja, sobre a conveniência, oportunidade, eficiência ou justiça do ato, porque, se assim agisse, estaria emitindo pronunciamento de administração, e não de jurisdição judicial. O mérito administrativo, relacionando-se com conveniências do Governo ou com elementos técnicos, refoge do âmbito do Poder Judiciário, cuja missão é a de aferir a conformação do ato com a lei escrita, ou, na sua falta, com os princípios gerais do Direito”.

(Direito Administrativo Brasileiro, 40a edição, Malheiros, 2014, pp. 789/790).

E, do exame da questão posta, verifica-se que a ação foi ajuizada pela parte apelante, em decorrência de multa aplicada no processo administrativo n.o 343/2007, no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), visando à anulação da referida sanção.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão da parte autora, condenando-a ainda, ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa.

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Como cediço, o PROCON é um órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3o, X, e 4o, III, do Decreto n.o 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei no 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4o No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3o deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5o Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei no 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1o Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2o As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3o As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer multas em caso de
descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Nesse sentido, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, nas hipóteses de constatação da prática de infração ao direito do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

No que tange à legalidade da certidão de dívida ativa, é sabido que os requisitos legais e os elementos necessários estão dispostos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e artigo 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

“Art. 2o da Lei n.o 6.830/1980 [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa;

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

Vê-se, pois, que o título em questão, atende aos requisitos previstos no artigo 202, do Código Tributário Nacional e artigo 2o, § 5o, da Lei n.o 6.830/1980, motivo pelo qual, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Nesse sentido já decidiu este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS IMPROCEDENTES PELO JUÍZO A QUO – MULTA PROCON - CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE ACESSO AO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – AFASTADA – NULIDADE DAS CDA’S- INCONSTITUCIONALIDADE LEI DA FILA – PRECEDENTE DO STF - AFASTADAS - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC - AUSÊNCIA DE PROVAS HÁBEIS PARA AFERIR - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADOS DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, § 11o, DO CPC)- RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Não há que falar em cerceamento de defesa quando após a juntada das cópias dos processos administrativos foi conferido prazo para emendar inicial dos embargos. As CDA’s são válidas e exigíveis, quando observadas todas as formalidades legais para sua constituição, não subsistindo a tese de nulidade. O Supremo Tribunal Federal, ao tratar da controvérsia suscitada no julgamento do RE 610221, em repercussão geral, assentou o entendimento de que a definição do tempo máximo de espera de cliente em fila é matéria de interesse local, está sujeita à regulamentação por lei municipal. Sendo oportunizada a produção de provas e não havendo demonstração de qualquer prejuízo pelo Apelante que justifique a devolução do prazo para apresentação dos Embargos à Execução. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade. Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelo desprovido. (N.U 1012374-15.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)”

Assim, tem-se que a CDA apresenta todos os requisitos elencados no art. 202, do CTN, demonstrando que o devedor consegue compreender os fundamentos da cobrança contida na referida CDA.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – APLICAÇÃO DE MULTA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – DECISÃO FUNDAMENTADA – VALOR DA PENALIDADE – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.1- Tendo o processo administrativo observado os princípios da ampla defesa e do contraditório e não havendo nenhum vício que possa desprestigiá-lo, não há falar-se em sua nulidade ou da multa por meio dele aplicada.[...]”. (TJMT - RAC 0503099-87.2015.8.11.0041, Rel. Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)”

Portanto, verifica-se que a CDA é válida e exigível, havendo observado todas as formalidades legais para sua constituição, de modo que não subsiste a tese relativa à alegada nulidade.

Dessa forma, nota-se que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo. Isso porque, constata-se
que o juízo monocrático concluiu pela legitimidade da sanção arbitrada pelo Procon, já que obedecidas as regras legais, no concernente à verificação de ocorrência do fato gerador
.

Com efeito, observa-se que a pena imposta por meio de procedimento administrativo foi aplicada com garantia aos princípios do contraditório e da ampla defesa, não existindo, portanto, razão para a sua anulação, ou, até mesmo, a sua suspensão.

Logo, o processo administrativo alhures mencionado deu-se em observância aos princípios constitucionais e administrativos e a penalidade de multa foi aplicada de forma fundamentada, dentro dos limites da razoabilidade e prudência.

No tocante à redução do
quantum
, o valor aplicado pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a qual é imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, causando prejuízo à sociedade e visa a desestimular o fornecedor a cometer outras infrações.

Vejamos, outrossim, o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei no 8.656, de 21.5.1993)”.

Nesse aspecto, a sanção imposta atendeu, plenamente, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Importante ressaltar que a aplicação da penalidade deve ser fixada no montante que guarde, intrinsecamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA. CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.o 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3. As sanções administrativas do Decreto n.o 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON. Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

Ademais, conforme o art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a

“
multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
”
,
de modo que, o valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) mostra-se dentro dos parâmetros da situação ocorrida.

Assim, conclui-se que a multa em comento foi instituída dentro dos critérios legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância à condição econômica do prestador de serviço, de maneira a evidenciar que a razoabilidade foi respeitada quando da fixação administrativa do montante arbitrado.

Igualmente, diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da multa pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor não há que falar em intervenção do Poder Judiciário com o fito de modificá-la, o que implica na manutenção da sentença objurgada.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017);

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017)”.

Assim, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
na importância de 10% (dez por cento), em

mais 2% (dois por cento), alcançando a importância de 12% (doze por cento), a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023